Tribunal: TJES
Processo: 5005796-19.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos juros remuneratórios de contrato bancário e a repetição dos valores cobrados a maior. O contrato de Cédula de Crédito Bancário previa taxa de juros de 3,50% a.m. e 51,18% a.a., superando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, fixada em 2,08% a.m. e 28,1% a.a. para o período de maio de 2023, referente à aquisição de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é abusiva e deve ser limitada à taxa média de mercado; (ii) determinar se há direito à repetição dos valores pagos a maior, em dobro ou de forma simples, conforme alegado pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ já consolidou o entendimento de que, para o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios, não basta que a taxa suplemente a média de mercado. É necessário demonstrar, no caso concreto, a existência de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva, o que foi constatado na hipótese, dada a diferença expressiva entre a taxa contratada (3,50% a.m.) e a taxa média de mercado (2,08% a.m.). (AgInt no AREsp n. 2.490.129/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 5/9/2024; AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2024).

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é um parâmetro válido para aferir abusividade dos juros, desde que observadas as peculiaridades de cada operação de crédito, o que foi feito no presente caso, onde a diferença percentual de 82% entre a taxa contratada e a taxa média revela vantagem exagerada por parte da instituição financeira. Assim, deve ser aplicada a limitação dos juros à taxa média de mercado (2,08% a.m. e 28,1% a.a.).

Quanto à repetição do indébito, o STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, modulou os efeitos da restituição em dobro, restringindo-a a casos em que há má-fé ou violação da boa-fé objetiva. No presente caso, a cobrança dos juros se deu com base em contrato firmado, sem elementos de má-fé ou conduta abusiva por parte do banco até a revisão judicial dos juros. Por isso, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para limitar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado (2,08% a.m. e 28,1% a.a.), com a condenação do banco à restituição dos valores pagos a maior de forma simples.

Tese de julgamento
:

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada à luz do caso concreto, e, quando demonstrada vantagem exagerada, é possível a limitação da taxa contratada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A restituição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé. Na ausência desta, a repetição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; STJ, Temas 1061 e 466 dos recursos repetitivos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.129/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 5/9/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2024; STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20/11/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005796-19.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILTON BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos juros remuneratórios de contrato bancário e a repetição dos valores cobrados a maior. O contrato de Cédula de Crédito Bancário previa taxa de juros de 3,50% a.m. e 51,18% a.a., superando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, fixada em 2,08% a.m. e 28,1% a.a. para o período de maio de 2023, referente à aquisição de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é abusiva e deve ser limitada à taxa média de mercado; (ii) determinar se há direito à repetição dos valores pagos a maior, em dobro ou de forma simples, conforme alegado pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ já consolidou o entendimento de que, para o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios, não basta que a taxa suplemente a média de mercado. É necessário demonstrar, no caso concreto, a existência de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva, o que foi constatado na hipótese, dada a diferença expressiva entre a taxa contratada (3,50% a.m.) e a taxa média de mercado (2,08% a.m.). (AgInt no AREsp n. 2.490.129/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 5/9/2024; AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2024).

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é um parâmetro válido para aferir abusividade dos juros, desde que observadas as peculiaridades de cada operação de crédito, o que foi feito no presente caso, onde a diferença percentual de 82% entre a taxa contratada e a taxa média revela vantagem exagerada por parte da instituição financeira. Assim, deve ser aplicada a limitação dos juros à taxa média de mercado (2,08% a.m. e 28,1% a.a.).

Quanto à repetição do indébito, o STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, modulou os efeitos da restituição em dobro, restringindo-a a casos em que há má-fé ou violação da boa-fé objetiva. No presente caso, a cobrança dos juros se deu com base em contrato firmado, sem elementos de má-fé ou conduta abusiva por parte do banco até a revisão judicial dos juros. Por isso, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para limitar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado (2,08% a.m. e 28,1% a.a.), com a condenação do banco à restituição dos valores pagos a maior de forma simples.

Tese de julgamento
:

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada à luz do caso concreto, e, quando demonstrada vantagem exagerada, é possível a limitação da taxa contratada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A restituição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé. Na ausência desta, a repetição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; STJ, Temas 1061 e 466 dos recursos repetitivos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.129/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 5/9/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2024; STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de Julgamento do dia 16.09.2024 ao dia 20.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005796-19.2023.8.08.0021

APELANTE:
ADENILTON BISPO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo
provimento
do recurso de Apelação.

A mais recente jurisprudência do C. STJ é no sentido de que
para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.
(AgInt no AREsp n. 2.490.129/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Outrossim, complementa a Corte da Cidadania que
a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade
. (AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Sendo assim, na hipótese dos autos, consta na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (Id 9135082) o índice de juros de 3,50% a.m. e de 51,18% a.a., taxa
muito superior
(
82% - oitenta e dois por cento maior
) do que
próprio índice de 2,08 a.m. e de 28,1% a.a trazido pelo Relator no seu voto como
Taxa Média de Mercado
para a operação de crédito do sistema financeiro relativa à aquisição de veículos em Maio/2023.

Nesse ponto, importa consignar que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.
(AgInt no AREsp n. 2.607.162/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada deve ser considerada abusiva, devendo ser limitada à Taxa Média de Mercado.

No mesmo sentido, confira-se:

[...] acertada a conclusão externada na sentença no sentido de declarar a abusividade da referida taxa e determinar o consequente recálculo do valor das prestações pactuadas, devendo a taxa de juros aplicada respeitar a taxa média de mercado. 4 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0003897-98.2010.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/04/2019; DJES 25/04/2019)

Por outro lado, no tocante à repetição
em dobro
do indébito relativo às taxas de juros cobradas a maior, melhor sorte não assiste à parte apelante.

Isso porque, considerando que as parcelas impugnadas são posteriores à modulação dos efeitos do entendimento fixados no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, haja vista a cobrança de taxa de juros firmadas no contrato está dentro da liberalidade da instituição financeira, não havendo que se falar em conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
dar provimento ao recurso e reformar a sentença para limitar a taxa de juros do contrato para a taxa média de mercado (2,08% a.m. e 28,08% a.a.), condenando o Banco Apelado a restituir os valores pagos a maior de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005796-19.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILTON BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADENILTON BISPO DOS SANTOS
contra a r. sentença que, nos autos da
“ação
revisional de contrato bancário
”
ajuizada em face do
BANCO
PAN
S.A.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do contrato tão somente com relação à contratação do seguro prestamista.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que os juros remuneratórios são abusivos, de forma que deve ser devolvida a quantia paga a maior em dobro (id. 9135322).

Pois bem. Sobre o tema, é válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: [...]

V –
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Compulsando o recurso interposto, vejo que o recorrente alega que os juros remuneratórios do contrato são abusivos.

Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes, a taxa de juros mensal era no patamar de
3,5
%
ao mês e

51,118
%
ao ano, ao passo que, no período de contratação, a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de
2,08
%
ao mês e
28.08
%
ao ano
1
.

Nesse sentido, destaco que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

Senão vejamos entendimento jurisprudencial:

(...) 5.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.
(AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

2. - O STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. Bem como de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação. 3. - A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17-200, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula nº 382 do STJ. 5. - Redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa dos embargos à execução, considerando a desnecessidade de instrução processual e que as teses de defesas invocadas pelos apelantes são matérias pacíficas nos Tribunais Superiores. 6. - Recurso provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160146110, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não observo a alegada abusividade da taxa de juros pactuada no contrato em análise, devendo a r. sentença ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade se mantar suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2014.

Apelação Cível nº 5005796-19.2023.8.08.0021

Apelante: Adenilton Bispo dos Santos

Apelado: Banco Pan S.A.

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

VOTO

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rogando vênia ao eminente relator,
acompanho a divergência inaugurada pela Des.ª Marianne Júdice de Mattos para
dar provimento
ao apelo interposto
Adenilton Bispo dos Santos, nos termos do voto da dissidência.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões